Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-62.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800422-62.2021.8.14.0026

APELANTE: FELIPE CORREA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NOS DOIS DELITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu ao cumprimento inicial de reprimenda em regime fechado, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo cometimento do delito de homicídio consumado e tentado em concurso material (
Art. 121, caput e art. 121, caput, na forma do art. 14,II, c/c art. 69, ambos do CPB).

II.

Questão em discussão

2.

Alega a defesa:

2.1.

Necessidade de reforma da pena, uma vez que a pena-base usada pelo magistrado foi a mesma nos dois delitos e ainda, exasperada, com uso de circunstância judicial valorada pelo juiz
a quo,
de forma inidônea.

2.2.

Necessidade de aplicação da causa de diminuição da tentativa tanto para o crime tentado como para o crime consumado.

2.3.

Possibilidade de recorrer em liberdade.

III.

Razões de decidir

3.

A culpabilidade foi valorada de forma inidônea, devendo permanecer negativado somente o vetor circunstância, ensejando o redimensionamento da pena.

4.

No crime consumado, não há falar em causa de diminuição pela tentativa, por óbvia incompatibilidade.

5.

O direito de recorrer em liberdade, é um pleito que deve ser realizado na via do
habeas corpus.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido
.

Tese: Redimensionamento da pena em virtude do afastamento de circunstância judicial valorada de forma inidônea. Não há tentativa no crime consumado. Pleito de recorrer em liberdade é na esfera do
habeas corpus.

Dispositivo relevante citado: art. 59, do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
conhecer em parte do recurso e na parte conhecida, dar parcial provimento à apelação, para excluir a circunstância judicial da culpabilidade e assim redimensionar a pena para 09 (nove) anos de reclusão
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800422-62.2021.8.14.0026

COMARCA: JACUNDÁ/PA

APELANTE: FELIPE CORREA BATISTA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Felipe Correa Batista,
por intermédio de seu patrono, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em regime fechado, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo cometimento do delito de homicídio consumado e tentado em concurso material (
Art. 121, caput e art. 121, caput, na forma do art. 14,II, c/c art. 69, ambos do CPB).

Narra a denúncia que
que no dia 13/05/2021, as vítimas, os irmãos Adryan Alves da Silva (que veio a óbito) e André Alves da Silva além do acusado, se encontravam na Rua Tapajós, bairro Cidade Nova, neste município, ocasião em que o denunciado sacou uma arma de fogo e disparou contra a cabeça de Adryan que não resistiu e veio a óbito. Ato contínuo, o denunciado também atirou em André, que foi socorrido e levado ao hospital, tendo sobrevivido aos ferimentos.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) reforma da pena; (ii) aplicação da causa de diminuição da tentativa nos dois delitos; (iii) direito de recorrer em liberdade.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

Reforma da Pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra

sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à

sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo

nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
culpabilidade e circunstâncias
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante:

- CULPABILIDADE extrapola ao tipo penal, haja vista que o acusado possuía laços de amizade com a vítima, tornando-se conduta mais censurável, pois agiu mediante abuso de confiança.

- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME extrapola ao tipo penal, pois o crime foi cometido no interior da residência das vítimas, mostrando-se fundamentação razoada para o desabono de tal vetor, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o delito cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas.

Quanto à culpabilidade, não vislumbro nos autos os fundamentos trazidos na sentença, de modo que não vejo ao longo do processo qualquer prova de que o réu era amigo das vítimas.

Os depoimentos colhidos ao longo do processo não denotam que réu e ofendidos eram amigos próximos, de modo que a fundamentação se revela inidônea, merecendo ser valorada de forma neutra.

Quanto às circunstâncias, esta deve ser mantida negativada, pois o réu comete o delito na casa das vítimas, lugar, onde ao menos em tese, elas deveriam sentir-se seguras, fazendo inclusive com que o delito não tivesse testemunhas oculares, senão a própria vítima sobrevivente, que foi fundamental para descrever o apelante como autor do crime.

Assim, considerando a presença de um vetor negativo,
as circunstâncias,
redimensiono a pena-base, aplicando a fração de 1/6 por vetor negativo, conforme orienta nossa jurisprudência, ficando nos seguintes moldes:

Em relação ao crime de homicídio consumado (art. 121, caput, do CPB) contra a vítima ADRYAN ALVES DA SILVA, a pena-base resta no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, porém milita em favor do réu a atenuante da menoridade, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, uma vez que não pode ficar em patamar inferior ao mínimo legal, como reza a súmula 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena em definitivo no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao delito de tentativa de homicídio em relação à vítima ANDRÉ ALVES DA SILVA, a pena-base deve ficar, igualmente, em 07 (sete) anos de reclusão, até mesmo porque o delito é o mesmo, com a diferença que neste caso, há uma causa de diminuição que será avaliada na terceira fase de dosimetria da pena, que é a tentativa.

Na segunda fase, igualmente, aplico a atenuante da menoridade, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, milita em favor do recorrente a causa de diminuição da tentativa, que por razões óbvias, não se aplica no crime consumado, de modo que fixo a pena em definitivo, no patamar de (três) anos de reclusão, considerando a mesma fração aplicada pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/2.

No caso em questão, o apelante mediante ação efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima ADRYAN ALVES DA SILVA e, posteriormente, numa segunda ação, passou a efetuar disparos contra a vítima ANDRÉ ALVES DA SILVA, resultando a prática de dois crimes, idênticos, motivo pelo qual reconheço o concurso material entre os crimes acima, as penas devem ser somadas restando ao final no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

2.
Direito de Recorrer em liberdade

O recorrente requereu o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra,
conheço em parte do recurso e na parte conhecida, dou parcial provimento a apelação, para excluir a circunstância judicial da culpabilidade e assim redimensionar a pena para 09 (nove) anos de reclusão
.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/03/2025